Tribunal: TJDFT
Processo: 0011822-68.2010.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0011822-68.2010.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANINHA GONCALVES DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Aninha Gonçalves da Costa contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedeu a segurança para determinar o fornecimento gratuito da medicação requerida pela impetrante de acordo com a posologia prescrita pelo médico assistente, em decisão unânime de seus membros (id 11273612). Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário (id 11273615 e 112736165). Os autos foram sobrestados dos autos em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 566.471 (Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal) (id 11273625). O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que fossem apreciados novamente em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 68335986). Os autos redistribuídos a esta Relatoria (id 68399266). O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou o juízo de retratação em razão da ausência de divergência com os Temas de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e manteve o acórdão no 456.035 (id 77206333). O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal juntou informações no id 77734013. A análise dos registros de tramitação processual do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela que a autoridade indicada como coatora, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, somente foi intimado para ciência do acórdão e seu cumprimento. Inexistiu notificação para prestação de informações. Não vislumbro, no entanto, nulidade em razão da ausência de prejuízo processual. Destaco que a autoridade coatora noticia a presença dos medicamentos requeridos em estoque no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Distrito Federal em suas informações. À Secretaria do Conselho Especial para a continuidade do trâmite processual e as demais providências de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator